Tribunal: TJDFT
Processo: 0720764-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTABILIDADE A OUTRO BANCO E CONTRATAÇÃO DE MÚTUO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO FRAUDADOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRIVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DA CONSUMIDORA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO.

1. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse recursal, quanto ao pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça alegadamente concedido à parte adversa, se houve indeferimento do pleito pelo Juízo de origem, bem como quanto à irresignação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de devolução de valores e de inversão do ônus da prova, não perpetradas no transcurso do feito.

2. Verificado que a pretensão da autora decorre logicamente da narração dos fatos, bem como que não houve, na hipótese, pedido indeterminado ou outras situações previstas no art. 330, §1o, do CPC, a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial é medida que se impõe.

3. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, o verbete sumular n. 479 do c. STJ, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4. Se a instituição financeira recorrente se cinge a alegar que autorizou automaticamente a solicitação da transferência da Livre Opção Bancária (LOB) pleiteada por outro banco, realizando espécie de portabilidade quanto ao serviço de recebimento da remuneração da autora, não há como imputar a culpa exclusiva a terceiro, a fim de elidir a responsabilidade do banco apelante quanto à fraude perpetrada, sobretudo porque é dever da instituição bancária fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes, devendo responder pelos danos causados à vítima.

5. A falha na prestação do serviço pelo réu, com a portabilidade não autorizada pela consumidora e contratação de mútuo, mediante fraude, gerou risco à subsistência da consumidora, mormente porque a privou integralmente de sua remuneração referente ao mês de maio de 2020, evidenciando-se, portanto, aviltamento dos direitos inerentes à personalidade da autora, sobretudo sua integridade psíquica.

6. No que tange à pretensão de redução, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado revela-se moderado. Precedentes do STJ.

7. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, desprovido. Honorários majorados.